Tribunal: STF
Processo: ARE 1490746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE. CARGA HORÁRIA EM VIOLAÇÃO À LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA. CONCESSÃO DE ADICIONAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 568 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO TJBA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1- No caso em análise, a autora, professora municipal, ingressou em juízo com o objetivo de restabelecimento do adicional por Atividade Complementar (AC), com base no art. 20, § 3º, da Lei Complementar Municipal 704/2004, no percentual de 20% de seu vencimento básico. Sentença de improcedência e decisão proferida pela relatora à época que reformou a sentença. Réu alega impossibilidade de julgamento monocrático, requerendo que a apelação seja julgada pela turma julgadora da câmara.



    2 – A fundamentação legal para o julgamento está inserta na Súmula nº 568, do STJ, que preceitua: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” A interpretação que foi dada é no sentido de que o entendimento dominante não está adstrito aos verbetes sumulados, ou às teses firmadas através do julgamento de recursos repetitivos.



    3 - O pedido para que o Município de Itajuípe restabeleça o adicional AC no contracheque da autora está em consonância com o entendimento jurisprudencial, que considera indiscutível a necessidade de a carga horária do professor ser integrada também pelas atividades extraclasses desenvolvidos, em conformidade ainda com os dispositivos da Lei Municipal nº 704/2004, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Itajuípe.



    4 - Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente